Tribunal: TJDFT
Processo: 0702185-90.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. DECISÃO TERATOLÓGICA OU ILEGAL NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto à decisão monocrática que negou seguimento ao mandado de segurança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: admissibilidade do mandado de segurança impetrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança se destina a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.
4. A Súmula 267 do STF, assim dispõe: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”.
5. Segundo a jurisprudência do STJ, a admissibilidade do mandado de segurança é restrita às decisões judiciais manifestamente ilegais ou teratológicas que violem direito líquido e certo, contra as quais não caibam recurso (EDcl no AgRg no MS 17.709/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2012, DJe 01/02/2013).
6. A decisão judicial impugnada pelo mandado de segurança — acórdão da Turma Recursal que negou provimento ao recurso do autor e deu parcial provimento ao recurso da ré — é passível de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, via adequada para o exame de eventual violação constitucional.
7. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento ou a existência de decisões pretensamente divergentes em casos semelhantes não autorizam o manejo do mandado de segurança. A admissibilidade do mandado de segurança restringe-se às hipóteses excepcionais, em que a decisão atacada seja teratológica ou manifestamente ilegal, o que não se verifica quando a real pretensão do impetrante é a reforma do julgado (Acórdão 1296200, 0700741- 95.2020.8.07.9000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJe: 23/11/2020).
8. Destarte, reputa-se que a decisão que negou seguimento ao mandado de segurança deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno desprovido.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários de sucumbência.
________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 102, III.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 267/STF; (EDcl no AgRg no MS 17.709/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2012, DJe 01/02/2013). (Acórdão 1296200, 0700741- 95.2020.8.07.9000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJe: 23/11/2020)